Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741329-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VANDIRA PEREIRA CARDOSO CAMPANI RECORRIDO: PAULO MARTINS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC não se estende à execução de verba honorária, pois esta não se confunde com o conceito de prestação alimentícia: “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” (STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). 3. A flexibilização da impenhorabilidade para satisfação decorrente de crédito de honorários sucumbenciais não se dá, portanto, de modo automático, mas poderá ocorrer “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 4. No caso, tem-se que a dívida atualizada, até 2/12/2022, ostentava o valor de R$56.333,61 (cinquenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), ao passo que o executado/agravado, na qualidade de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal inativo, aufere remuneração bruta de R$8.929,64 (oito mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) e líquida (após os descontos compulsórios) de R$7.179,67 (sete mil cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), consoante contracheque e extrato de remuneração do ano de 2022, extraídos do portal da transparência do Distrito Federal. 5. Além dos proventos de aposentadoria não serem de alta monta, extrai-se dos autos a realização de penhora de automóvel pertencente ao executado. A despeito de o oficial de justiça não ter consigo êxito na remoção do veículo, por não localizá-lo, não se pode desconsiderar que a própria exequente apontou avaliação do bem (FORD/ECOSPORT FSL 1.6 2013/2014) em R$50.130,00(cinquenta mil cento e trinta reais), próximo ao valor exequendo. E, salienta-se, não houve requerimento de novas diligências para localização do automóvel. Após a citada certidão do serventuário, a agravante/exequente se limitou a requerer a penhora sobre os proventos de aposentadoria. 6. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado. 7. Ainda, a penhora de percentual do salário do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do CPC, sustentando que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, equiparados a prestação alimentícia, de modo que é possível a penhora de salário por se enquadrar na exceção da impenhorabilidade. Defende, portanto, que a penhora recaia sobre 10% (dez por cento) do salário, uma vez que tal percentual se mostra adequado para não atingir a dignidade da parte contrária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, a situação fática apresentada conduz à conclusão de que a situação financeira do agravado constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, ou seja, o acolhimento da pretendida penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado implicaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Convém destacar, por outra perspectiva, que a penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável” (ID. 45243902). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso,o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de deferimento da penhora em virtude da constatação do comprometimento da renda da agravada demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.990.183/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/9/2022). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.021.996/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016